Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709451-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: KLAYTON DE SOUZA FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAPÍTULO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INSUSCETÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da decisão que vai ao encontro da pretensão do recorrente. II. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento. III. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. V. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. VI. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto Lei 20.910/32, defendendo que na eventualidade de ser deferido o pleito da parte contrária, seja adotado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação, cujo termo inicial deve ser o dia do último depósito; b) artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do CPC, sustentando carência de ação. Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto compete à União Federal realizar os depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária; c) artigos 7o, § 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto Lei 4.751/2003, e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, asseverando que apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, o qual compete gerir o fundo, deliberando sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, e resolvendo os casos omissos de saques de quotas do PIS/ PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul a fim de demonstrá-la. Formula pedidos de suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do IRDR, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 7o, § 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto Lei 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite de IRDR neste Tribunal, verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, uma vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente, mas também a sua admissão, bem como o “requerimento da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou petição específica das partes ao Tribunal competente, a teor do art. 982, § 3o do CPC/2015 e que o relator no Tribunal Superior, após a devida afetação do recurso para julgamento do repetitivo, determine a suspensão dos processos pendentes, em conformidade com a previsão constante do art. 1.037 do CPC/2015, o que não se apresenta na hipótese dos autos” (decisão unipessoal proferida no REsp 1.821.201/ PR , Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1645372/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/12/2020. Assim, indefiro o pedido, ante a falta de previsão legal para tanto. Por fim, não acolho o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016